Tribunal: CARF
Processo: 15954.000009/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000009/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
VERA MARIA NATALIA SAADI GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. OCORRÊNCIA.
A ausência ou descrição deficiente e incorreta dos fatos que motivaram a
autuação, determinam a nulidade parcial do lançamento em razão da ocorrência
de vício de natureza material.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório produzido se
presta a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na
declaração de ajuste anual, em conformidade com os valores constantes da
DIRF emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade parcial do lançamento, cancelando a inclusão de rendimentos no
montante de R$ 3.337,50, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar
provimento parcial ao presente recurso, para reconhecer o direito à compensação do IRRF, no
valor de R$ 3,73, na base de cálculo do imposto de renda. Vencidos os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que
lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000009/2010-07
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000009/2010-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 1.824,55, já acrescido de multas de mora e ofício e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 3.337,50, e da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 9,24, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, culminando com a apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 9,24 e do imposto
suplementar (código 2904) no valor de R$ 734,25 (fls. 14/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-56-202, proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 96/99):
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 14 e seguintes,
emitido em 12/05/08, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2004/AC2003, que verificou omissão de rendimento de aluguéis. Totalizando R$
3.337,50 de omissão de rendimento (com IRRF já informado); conforme descrito à fl.
09, 15 e conclusão de fl. 93. Glosou-se também compensação indevida de IRRF (R$
9,24); conforme descrito a fl. 16.
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o reconhecimento do direito ao IRRF no valor de
R$9,24 em razão da documentação juntada emitida pela imobiliária e pela empresa
Remington; o reconhecimento de que os valores declarados pela empresa Chapecó
Companhia Industrial de Alimentos (R$ 17.700,00 com R$ 2.941,36 de IRRF) em
valores superiores aos informados pela imobiliária Maçonetto (R$ 11.025,00 com R$
2.941,36 de IRRF) sejam reconhecidos como despesas na manutenção do imóvel (água,
energia elétrica, impostos, etc.).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 07/02/2012 (fls. 102), a contribuinte, em 28/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 104/108), repisando as alegações da peça impugnatório a
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – OS FATOS
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Alega que, o lançamento em nenhum momento trata da omissão de rendimentos de
aluguéis, mas sim de omissão de rendimentos de processo trabalhista, ao teor da
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000009/2010-07

descrição dos fatos e do enquadramento legal da autuação, restando confundidos os
fatos, urgindo o cancelamento do lançamento sem apreciação do mérito dos fatos.
II.2 – MÉRITO
O lançamento do IRRF no valor de R$ 9,24 está em conformidade com os
comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora em nome de maria das Dores
Cosem e Filhos, cabendo-lhe e ao seu esposo, em face do rateio realizado entre os
condôminos, o valor de R$ 18,48, declarados na proporção de 50%, perfazendo o valor
de R$ 9,24 para cada um.
Quanto a omissão de rendimentos apurada, registra que nunca existiu processo
trabalhista em seu nome, possuindo apenas um único empregador o INSS, no período
de 09/07/1975 a 02/01/1985, ao teor dos registros contidos em sua CTPS, passando a
contribuir em dobro no período que esteve desempregada, até sua aposentadoria
ocorrida em 28/12/2005.
Registra que em consulta ao site do TRT não há nenhum registro em seu nome.
Alega que houve erro na constituição do lançamento lavrado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 109/137.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por
ausência de motivação, uma vez que a descrição dos fatos não reflete a realidade fática ao
referir-se à omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, não tratando em
nenhum momento de omissão de rendimentos de aluguéis, obstando-lhe a possibilidade de
apresentação de defesa razoável em relação ao procedimento fiscal adotado, levando-se em
conta que “nunca existiu processo trabalhista em seu nome”, configurando cerceamento do
direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, urgindo o cancelamento do
lançamento.
De fato, da leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação
de lançamento, pode-se observar que a glosa, no particular, está assim descrita (fls. 15):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000009/2010-07

Da análise e das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ *********3.332,50 auferidos
pelo titular e/ou dependentes. (...)
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
INCLUÍDO
RENDIMENTO
OMITIDO
PARCIALMENTE
CONFORME
INFORMADO NAS DIRF(s) PELA(S ) REFERIDA(S) FONTE(S) PAGADORA(S).
OBSERVAMOS QUE A OUTRA PARTE FOI LANÇADA NA DECLARAÇÃO DO
MARIDO
Não obstante, embora alegado na peça impugnatória e reconhecido o erro pela
própria unidade de origem em resposta à diligência da DRJ/SP2 (fls. 93), não houve qualquer
manifestação na decisão recorrida sobre a questão aventada, que norteou o julgado recorrido
tão somente na omissão de rendimentos de aluguéis incorretamente lançada, ao teor dos
excertos a seguir transcritos (fls. 97 e 98):
Da análise da documentação apresentada (omissão de rendimento).
Em que pese a documentação juntada informar que o contribuinte e seu cônjuge
teriam recebidos apenas R$ 11.025,00 com R$ 2.941,36 de IRRF (fl. 24) a DIRF
apresentada pela empresa informa que foi pago a eles o valor de R$ 17.700,00 com R$
2.941,36 de IRRF (DIRF relacionada a ND08/45.074.067 - Alberto Cosme Gonçalves
- cônjuge).
A documentação juntada não permite concluir pelo direito do contribuinte a qualquer
dedução do valor informado pela empresa a título de despesas do imóvel. O
documento de fl. 83 (IPTU) informa endereço e número de imóvel que não guarda
correlação explícita com o imóvel citado a fl. 15. Ademais o valor que teria sido pago
a título de IPTU, se for comprovado, deveria ser rateado entre todos os proprietários e
não perfazeria o total omitido pelo contribuinte.
Cabe destacar o disposto na pergunta no 400 do Livro de Perguntas e Respostas do
ano-calendário:
“400 - São dedutíveis dos rendimentos de aluguel as despesas com advogado
para retirar inquilino e a realização de reformas no imóvel para futura locação?
Não são dedutíveis as referidas despesas por falta de previsão legal. (IN SRF no
15, de 2001, art.12).
Pelo exposto, considerando que a DIRF que consta no sistema informa o recebimento
de aluguéis pelo contribuinte e cônjuge no valor de R$ 17.700,00, considerando
também que tais valores não foram informados integralmente em sua DIRPF, não vejo
como decidir em sentido diverso aquele já manifesto pela fiscalização (R$
17.700,00/2 (DIRF) – R$ 5.512,50 (DIRPF fl. 92) = R$ 3.337,50 de omissão de
rendimento).

De fato, da leitura da autuação não é possível compreender com clareza a
descrição dos fatos somente em relação à omissão de rendimentos apurada. Assim, a
confusão ocasionada suscitou dúvida em relação a efetiva matéria objeto do lançamento,
comprometendo sobremaneira a verdade dos fatos, cujo grau de deficiência influenciou na
determinação da matéria tributada – se omissão de rendimentos de ação trabalhista ou de
aluguéis – vulnerando o contraditório seguro e adequado diante da existência de vício na
materialidade do fato jurídico tributário descrito.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000009/2010-07

Portanto, ao meu sentir, restou configurado o cerceamento do direito de defesa,
posto que a falta de clareza e precisão na descrição dos fatos, além de comprometer a liquidez e
certeza do crédito tributário, obviamente dificultaram o exercício pleno do contraditório pela
contribuinte.
Por tais razões, acolho a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade do
lançamento neste ponto, por vício material, e tornar insubsistente o crédito tributário apenas no
particular.

Mérito
Da compensação indevida do IRRF sobre os rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve
o lançamento, em relação à compensação indevida do IRRF em litígio, no valor de R$ 9,24,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento da dedução declarada na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos novamente, dentre outros
e em especial, comprovante de rendimentos e declaração da imobiliária e cópia da DIRF
emitida pela fonte pagadora (fls. 120/124).
Assim, passo ao cotejo da prova documental constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento em litígio mantido pela decisão recorrida (fls. 98):
Da análise da documentação apresentada (compensação de IRRF).
Em consulta a documentação juntada pelo contribuinte e as DIRF ́s dos envolvidos
verifica-se que não há como aceitar como IRRF o valor de R$ 9,24 informado pelo
contribuinte, pois, em que pese os documentos de fls. 19 e 20 (emitidos pela
imobiliária Maçonetto) informarem que teria sido retido do contribuinte o valor de R$
9,24 (R$ 73,94 / 8) a DIRF2004 da empresa REMINGTON INFORMÁTICA LTDA
totaliza apenas o valor de R$ 59,72 (R$ 29,86 x 2) de IRRF em nome de pessoas
diversas do contribuinte; sendo certo que entre as DIRF ́s do contribuinte não há
qualquer menção a IRRF por parte desta empresa.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos e que reúnem condições para
demonstrar a verdade real dos fatos, a ocorrência, no decorrer do ano-calendário de 2003, da
retenção do IR Fonte pela locatária Remington Informática Ltda., no valor de R$ 29,86, por
força do contrato de locação firmado com Maria das Dores Cosme Gonçalves e filhos
(dentre os quais o seu cônjuge, Alberto Cosme Gonçalves), confirmadas pela DIRF
apresentada pela fonte pagadora Remington Informática Ltda. (fls. 21/23 e 123/124).
Destarte, ancorado no conjunto probatório produzido (fls. 2/23 e 122/124), e me
convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a retenção pela pessoa jurídica
locatária do IR Fonte, ao teor da legislação de regência (art. 87, § 2o do RIR/99), deverá ser
restabelecida a compensação do valor retido e na parte que lhe coube – na proporção de 50%
de 1/4 do valor retido de R$ 29,86 – perfazendo a quantia de R$ 3,73.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000009/2010-07

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade parcial do lançamento
e, no mérito, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto em
epígrafe, para reconhecer o direito à compensação do IRRF, no valor de R$ 3,73, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital